Tribunal: TJDFT
Processo: 0700798-25.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700798-25.2022.8.07.0018 RECORRENTE: ALEX SANDRO AMBROSIO TAVEIRA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “b”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. BOMBEIRO MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. BASE DE CÁLCULO. AUXÍLIO-MORADIA. AUXÍLIOALIMENTAÇÃO. INCLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE. APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia recursal consiste em apreciar o pedido de reforma da sentença recorrida que denegou a segurança para que fosse determinada a inclusão do auxílio-moradia e auxílioalimentação no cálculo do décimo terceiro salário dos bombeiros militares do Distrito Federal. 2. Consoante o Decreto-Lei 2.317/19861, para pagamento do décimo terceiro salário aos militares do Distrito Federal, considerase como remuneração tanto o vencimento ou soldo quanto às vantagens de natureza permanente. 3. Ao que se infere da Lei 10.486/2022, numa interpretação gramatical e sistemática da norma, o auxílio-moradia e o auxílioalimentação constituem vantagens de caráter temporário e não permanente, por se tratar de direito pecuniário de caráter indenizatório. 4. Mesmo que seja uma parcela paga com frequência, o artigo 3o da Lei 10.486/2002 define a natureza temporária dos auxílios, já que se trata de um direito pecuniário mensal e não uma parcela permanente. Por isso, esses auxílios não podem ser incluídos na base de cálculo do 13o salário. 5. Apelo conhecido e não provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso I, do CPC, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 5o a 9o, todos do Decreto-Lei 2.317/86, 1o e 2o, inciso III, alínea “d”, ambos da Lei 10.486/2002, sustentando que os auxílios alimentação e moradia devidos aos militares do Distrito Federal são verbas de caráter permanente, pois pagos com habitualidade e periodicidade mensal, devendo integrar a base de cálculo da gratificação natalina. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas em nome da advogada DANIELA CRISTINA GUEDES DE MAGALHÃES, OAB/DF 11.493. Em sede de contrarrazões, o(a) recorrido(a) pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, inciso I, do CPCl, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Constata-se que não se configurou a ofensa ao art. 1.022 do Código de Processo Civil, uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia. Não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.158.489/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 14/3/2023, DJe de 4/4/2023). Igualmente não deve prosseguir o apelo especial fundado na suposta ofensa aos artigos 5o a 9o, todos do Decreto-Lei 2.317/86 e 2o, inciso II, alínea “d”, da Lei 10.486/2002, uma vez que não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que “(...) Sob esse contexto normativo, os bombeiros militares do Distrito Federal têm legítima pretensão ao recebimento da gratificação natalina, conforme o art. 6o do Decreto no 2.317/86, em valor igual a 1/12 (um doze avos) do soldo a que o funcionário fizer jus em dezembro, por mês de efetivo exercício, no respectivo ano. Quanto à base de cálculo da gratificação natalina, o diploma legal primeiramente invocado, a Lei 7.289/84 (com redação dada pela Lei 10.486/02), fixara a remuneração dos policiais militares do Distrito Federal, estabelecendo que compreende o soldo, adicionais e gratificações (artigo 53, § 1o, I, II e III), a par de outros “direitos pecuniários, em casos especiais” (artigo 53, § 4o), dos quais, efetivamente, não constam expressamente incluídos o auxílio-alimentação e o auxílio-moradia” (ID 47482807 - Pág. 4) (g.n.). Insta destacar que, de acordo com entendimento firmado pela Corte Superior, “a falta de impugnação a fundamento suficiente para manter, por si só, o acórdão impugnado impede o conhecimento do recurso, na esteira do enunciado 283 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.” (AgInt no AREsp n. 2.181.722/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). Ademais, a resolução da questão controvertida, com fundamento na legislação local (Decreto-lei 2.317/86), inviabiliza a apreciação da controvérsia no âmbito da Corte Superior via recurso especial, por força da incidência, por analogia, do enunciado 280 da Súmula do STF. A propósito, já decidiu o STJ: “Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, em sede de Recurso Especial, rever acórdão que demanda interpretação de direito local, à luz do óbice contido na Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal.” (AgInt no REsp n. 2.017.066/MG, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 17/2/2023). Outrossim, o recurso especial não merece ser admitido pelo fundamento da alínea "b", visto que o recorrente não desenvolveu qualquer argumentação pertinente à hipótese do referido permissivo constitucional, incidindo assim o enunciado 284 da Súmula do STF, já que a deficiência na fundamentação do apelo não permite a exata compreensão da controvérsia. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora previsto no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas em nome da advogada DANIELA CRISTINA GUEDES DE MAGALHÃES, OAB/DF 11.493. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030